Tribunal: TJSP
Processo: 1085835-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMNISTRADORA – MATÉRIA PRELIMINAR. Administradora requerida que suscita litigância de má-fé pelos requerentes. Descabimento. Alegada má-litigância que não se apresenta nos autos, reclamando a requerida de conduta processsual inidônea em sede de ações diversas envolvendo as partes, o que

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMNISTRADORA – MATÉRIA PRELIMINAR. Administradora requerida que suscita litigância de má-fé pelos requerentes. Descabimento. Alegada má-litigância que não se apresenta nos autos, reclamando a requerida de conduta processsual inidônea em sede de ações diversas envolvendo as partes, o que não se confunde com o objeto da presente obrigação de fazer. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMNISTRADORA - MÉRITO. Condôminos requerentes que pleiteiam apresentação de documentos concernentes a ata e gravação de vídeo de assembleia condominial, termos de compromisso de compra e venda, além de documentos referentes a relação comercial entre administradora e construtora. Sentença de parcial procedência. Apelo das requeridas. Dever de apresentação de documentos que é parcial, apenas no tocante à ata e documentos da assembleia e compromissos de venda e compra. Ausência de interesse e de amparo legal a compelir as requeridas a apresentarem gravação de vídeo da assembleia, também inexistente justificativa pelos requerentes a tal ponto. Fixação de ofício de honorários sucumbencias, vedada a compensação, a teor do previsto no parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação das requeridas em parte provido para afastar a condenação no que se refere a apresentaão de vídeo, sem majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, dada a ausência de trabalho adicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085835-37.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes P4
ADMINISTRAÇÃO
EM
COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e NOVA
CONSTRUTORA LTDA, são apelados JOSÉ GALAN FRANCÊS, JULIO CESAR
GAMBALE,
ANTÔNIO
JOSÉ
GASPAR,
JORGE
KEVORK
DER
HAROUTIOUNIAN, CARLOS MATHEUS DER HAROUTIOUNIAN, CARLOS
MARTINS DOS SANTOS, PERCIVAL FRANCO DO AMARAL, FLÁVIO RÍMOLI,
MAXIMILIANO
LIUBOMIR
SLIVNIK,
ADTABI
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES S/A, JOSÉ MESSIAS GUSMÃO GONÇALVES, RBSAAD
PARTICIPAÇÕES LTDA, SYRIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
MABSAAD PARTICIPAÇÕES LTDA, JENILSON ANGELO DE SOUZA, MAGIK
LZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROBERTO SILVA, VIDA
VERDE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, MARCOS ROGÉRIO
APARECIDO DE SILLOS, JOSÉ OLDEGAR MIRANDA PASSOS, DENISE
HELENA MONTEIRO DE BARROS CAROLLO, JULIO DE SIQUEIRA
CARVALHO DE ARAUJO, SÉRGIO LUIZ NIEMXESKI, JOSÉ GOMES DOS REIS,
MARIA HELENA FARINHA VERÍSSIMO, CRISTINA MAURA MOTTA COTA,
MARIA SANDRA MARTINS, MARIA ANTONIETTA REBELO DOS REIS,
ARMANDO GONÇALVES FILHO, LUIZ PAULO NAPUTANO, ALEXANDRE
GRAIN DE CARVALHO e SANDRA LYNETTE JAMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso de Apelação no 1085835-37.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
05a Vara Cível.
Processo no 1085835-37.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Gustavo Coube de Carvalho.
Apelante ( s ): P4 Administação em Complexos Imobiliários
Limitada e Outra.
Apelado ( s ): José Galan Francês e outros.

VOTO No 49.269/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELA
ADMNISTRADORA
–
MATÉRIA PRELIMINAR. Administradora requerida que
suscita litigância de má-fé pelos requerentes. Descabimento.
Alegada má-litigância que não se apresenta nos autos,
reclamando a requerida de conduta processsual inidônea em
sede de ações diversas envolvendo as partes, o que não se
confunde com o objeto da presente obrigação de fazer. Matéria
preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS PELA ADMNISTRADORA - MÉRITO.
Condôminos requerentes que pleiteiam apresentação de
documentos concernentes a ata e gravação de vídeo de
assembleia condominial, termos de compromisso de compra e
venda, além de documentos referentes a relação comercial
entre administradora e construtora. Sentença de parcial
procedência. Apelo das requeridas. Dever de apresentação de
documentos que é parcial, apenas no tocante à ata e
documentos da assembleia e compromissos de venda e compra.
Ausência de interesse e de amparo legal a compelir as
requeridas a apresentarem gravação de vídeo da assembleia,
também inexistente justificativa pelos requerentes a tal ponto.
Fixação de ofício de honorários sucumbencias, vedada a
compensação, a teor do previsto no parágrafo 14 do artigo 85
do Código de Processo Civil. Procedência parcial. Sentença
parcialmente reformada. Recurso de apelação das requeridas
em parte provido para afastar a condenação no que se refere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
4
apresentaão de vídeo, sem majoração da honorária advocatícia
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de
Processo Civil, dada a ausência de trabalho adicional.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer para apresentação de documentos ( fundada em condomínio
), julgada procedente em parte pela sentença de folhas 260/262,
condenadas
as
requeridas
administradora
condominial
e
construtora a apresentarem cópia da ata da assembleia e demais
documentos e vídeos envolvidos na ocasião, além dos termos de
compromisso de venda e compra firmados. Pela sucumbência
recíproca, as partes deverão dividir igualitariamente as custas e
despesas processuais, além dos honorários dos próprios
causídicos.
Inconformadas,
recorrem
as
requeridas pleiteando a reforma do julgado ( folhas 265/274 ).
Preliminarmente, suscitam má-litigância pelos requerentes. No
mérito, alegam, em suma, inexistência de termos de compromisso
de compra e venda a favor de Nova Construtora a apresentar, pois
as unidades condominiais tornaram-se propriedade de terceiros.
Apregoam que a cópia da ata da assembleia foi encaminhada aos
requerentes. Discordam da obrigação de apresentarem cópia da
gravação de vídeo da assembleia, pois ausente interesse
processual e amparo legal concernente a tal pedido. Pedem o
provimento do recurso para declarar supridos os comandos
exarado em sentença, com reflexo na distribuição do ônus
sucumbencial.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, preparado ( folhas 275/277 ) e não respondido (
consoante a certidão cartorária de folha 309 ), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Preliminarmente,
a
vendedora
requerida apregoa litigância de má-fé pelos requerentes.
O pedido é embasado com espeque
em suposto mau uso direito de ação e acesso ao Poder Judiciário,
pois os requerentes teriam intentado diversos incidentes
processuais com ânimo de obstaculizar a atividade empresarial
manejada pelas requeridas.
Contudo, à vista da conduta
processual na presente ação, não se vislumbra qualquer atitude de
dolo, má-fé ou tentativa de indução do Juízo em erro, ao contrário
valendo-se os requerentes de legítimi interesse na obtenção de
documentos, o que deve ser objeto de análise meritória.
Assim, não se afigura possível
punir os requerentes por eventuais atos de má-litigância
praticados em ações diversas.
Fica, pois, afastada a matéria
preliminar.
Quanto ao mérito, cuida-se de
ação pela qual os requerentes condôminos pretendem sejam
compelidas administradora e construtora a apresentarem diversos
documentos referentes a assembleia condominial, ligação entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
6
empresas, compromissos de compra e venda afavor da construtora
entre outros.
A respeitável sentença recorrida
acolheu parte dos pedidos, condenando as requeridas a
apresentarem ata e demais documentos da assembleia referida,
ocorrida em 30 de maio de 2017, bem como gravação de vídeo da
ocasião, além de termos de compromissos de compra e venda
firmados pela consttutora requerida.
As requeridas discordam.
Contrariamente ao suscitado, é
dever das requeridas, na condição de administradora condominial
e construtora, ou seja, umbilicalmente atreladas ao procedimento
de incorporação predial e constituição do condomínio, a
apresentação da referida ata, tratando-se de direito dos
condôminos o acesso à ata, bem como aos demais documentos
envolvidos quando da assembleia, concernentes a lista de
presença de condôminos, planilhas e “slides” utilizados na
ocasião.
Nota-se, ao contrário do defendido
pelas requeridas, a mera apresentação da ata, conjuntamente ao
apelo, não supre a determinação contida na sentença, eis que
versa sobre objeto mais amplo.
Deve ser mantida a sentença
quanto à condenação das requeridas a apresentarem os termos de
compromisso de compra e venda de unidades condominiais
envolvendo a requerida construtora.
Ora, apenas em sede recursal as
requeridas narram que inexistem unidades de titularidade da
consttutora, acostando as referidas matrículas imobiliárias,
denotando-se
pois
interesse
processual
neste
tocante
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
7
cumprimento tardio da obrigação, apenas em sede recursal, que
não afasta o decaimento quanto a tal pedido, atentando-se aos
reflexos no ônus sucumbencial.
E mais: embora as requeridas
tenham acostado parte dos documentos solicitados, tal se deu após
o ajuizamento de ação de obrigação de fazer.
De outro lado, não há interesse
processual ou amparo legal a obrigar as requeridas no tocante à
gravação de vídeo da assembleia, eis que, à toda prova, não se
reveste de caráter essencial para compreensão dos temas ali
discutidos, o que se afigura viável pelo restante da documentação
a ser apresentada.
Nem os requerentes mencionam ou
especificam qual o interesse na apresentação do vídeo, ou seja,
ausente demonstrativo de utilidade prática da medida.
Postas tais premissas, é o caso de
parcial acolhimento do apelo para afastar a condenação
concernente à apresentação de vídeo da assembleia condominial.
Sucumbentes as partes em iguais
proporções, sopesando-se também a incidência do princípio da
causalidade e lide resistida ( resistência à apresentação de
documentos ), fica mantida a distribuição igualitária das custas e
despesas processuais.
Pequeno reparo comporta a respeitável sentença guerreada quanto aos honorários
sucumbenciais, pois o parágrafo 14 do artigo 85 do Código de
Processo Civil veda a compensação.
Devida a fixação de ofício da
honorária no patamar de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa, declinado na petição inicial em R$ 10.000,00 ( dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100 -Voto no
8
reais ), aos procuradores de ambas as partes.
Acolhido em parte o recurso, não
incide a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, quanto mais, ausente a juntada de
contrarrazões pelos requerentes.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação, sem majoração da verba honorária advocatícia com
base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR